Tribunal: TCU
Processo: 028.390/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10514/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 028.390/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Reis Faria (XXX.338.196-XX); Gabriela Souto Leal (XXX.231.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei que encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias: 1.7.1.1. os elementos com base nos quais reconhecida a união estável entre o instituidor e a sra. Ana Cristina Reis Faria, inclusive quanto à data de início dessa situação; 1.7.1.2. as certidões dos casamentos anteriores, devidamente atualizadas, do sr. Murilo Cruz Leal e da sra. Ana Cristina Reis Faria; 1.7.2. determinar à Sefip que confira prioridade à instrução deste processo.